Tribunal: STF
Processo: HC 109618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução Penal. Livramento condicional. Superveniência de segunda condenação, ainda não transitada em julgado. Determinação de efetivação da prisão do paciente lastreada em ordem de segregação cautelar. Não ocorrência de revogação do livramento. Ordem denegada.



    1. A segunda condenação proferida contra o paciente, conforme se verifica dos documentos que instruem a impetração, vedou a ele a possibilidade de recorrer em liberdade, com base em requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, motivo justificador para sua prisão.



    2. Somente para fins de acompanhamento provisório da execução dessa segunda condenação, está correta a determinação de realização de novos cálculos, posto que, atingindo o paciente condições objetivas para eventual progressão ou livramento com base na somatória das condenações que lhe foram impostas (ainda que uma delas ainda provisória), não lhe pode ser obstada a fruição do benefício a que eventualmente faça jus.



    3. Ordem denegada.